Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença no 1000272-77.2018.8.11.0029, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que JULGOU PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo apresentado pelo Executado no Id. 34280751, todavia, INDEFERIU os pedidos de excesso na penhora do bem imóvel sob a matrícula n. 7.927 e Impenhorabilidade do Bem de Família do imóvel registrado sob matrícula n. 13.732, bem como deixou de reconhecer a violação do artigo 835, do CPC.
Anota o agravante, em síntese, que (i) houve cerceamento de seu direito de defesa, eis que não foi intimado para produzir provas de que o imóvel registrado sob a matrícula n. 13.732, é bem de família impenhorável; (ii) resta manifesto o excesso de penhora, previsto no art. 917, § 1o, do CPC, o que justifica a liberação da penhora incidente sobre o bem em questão; (iii) o imóvel registrado sob a matrícula n. 13.732 do CRI da comarca de Canarana -MT, trata -se do imóvel que serve de moradia para o Executado e sua família e, (iv) violação a ordem de penhora prevista no artigo 835, do CPC.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Trata os autos de de ação de cobrança movida por MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA em face de ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos.
Realizada audiência de conciliação, as partes realizaram acordo, que foi homologado por sentença em 30/01/2018 (id 16106991-origem).
Diante do não cumprimento do acordo pelo executado, em abril de 2002, foi requerido o cumprimento de sentença e expedição de mandado de penhora, avaliação e averbação à margem da s matrículas no 7.929 e no 13.732, imóveis estes registrados no CRI dessa Comarca e de propriedade do Executado, tendo sido deferido pelo juízo.
A parte executada, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença aduzindo excesso de execução em razão de que o valor médio da saca de 60 kg de milho era de R$ 21,20 (vinte e um reais e vinte centavos) e não R$ 26,00 (vinte e seis reais) como alega o Exequente, ocasião em que o magistrado homologou o cálculo apresentado pelo executado (Id. 34280751-origem), no valor de R$ 85.044,66.
Todavia, não se configura excesso de penhora a constrição do imóvel de valor superior ao do crédito perseguido, quando há prova de que o mesmo bem possui diversas averbações de hipotecas e garante diversas outras execuções propostas contra o executado, e não há demonstração da existência de outros bens desembaraçados e com valor inferior, passíveis de penhora em substituição.
Por outro lado, não há como acolher, na espécie, a alegação do agravante de que não foi observada a regra do art. 835, do Código de Processo Civil de 2015, notadamente em razão de que a ordem ali estipulada não é absoluta e pode ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto.
Na espécie, o executado, ora agravante, não demonstrou a existência de outros bens livres e suficientes para satisfação da dívida, de modo que deve ser mantida a constrição do bem imóvel.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -